Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-90.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803908-90.2024.8.14.0045

APELANTE: ELISVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO. DEMANDA SIMPLES E COM BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível. O embargante alega contradição ou erro material quanto à fixação da verba honorária, sustentando que o valor resultante da aplicação de 10% sobre o valor da condenação é irrisório e violaria o art. 85, § 8º-A, do CPC. Requereu a aplicação da tabela da OAB ou, alternativamente, 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, em razão da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é de natureza interna, entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, não entre a decisão e o entendimento da parte ou de julgados diversos.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o art. 85, § 8º-A, do CPC, fundamentando que sua aplicação automática não se impõe em causas de baixa complexidade e de tramitação célere, como no caso dos autos.

6. A decisão considerou proporcional e razoável a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, tendo avaliado que a atuação do advogado não demandou esforço extraordinário.

7. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é válida mesmo que o valor resulte irrisório, quando a causa for simples, de baixa complexidade e não exigir esforço extraordinário do advogado; 2. A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, não é automática, podendo ser afastada diante das particularidades do caso concreto; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º, e 85, § 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803908-90.2024.8.14.0045

EMBARGANTE: ELISVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

EMBARGADO: PHILCO ELETRONICOS S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ELISVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS em razão do V. Acordão de id. 29703085 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais (id. 30712102), a parte Embargante alega que contradição/erro material no julgado quanto à fixação da verba honorária. Sustenta que o valor resultante da aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação (cerca de R$ 220,00) é irrisório e fere a nova redação do art. 85, § 8º-A, do CPC, que estabelece que, nos casos de proveito econômico irrisório, os honorários devem observar os valores recomendados pela OAB ou 10% do valor da causa, aplicando-se o que for maior.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 30913166.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

O caso discutido refere-se à aquisição de bem defeituoso por consumidor, com falha na prestação de assistência técnica, culminando na condenação da fornecedora à restituição do valor pago (R$ 206,15) e indenização por danos morais (R$ 2.000,00), com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

O ato embargado foi no sentido de que o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios são proporcionais, razoáveis e de acordo com os critérios legais. Destacou-se, ainda, que o art. 85, § 8º-A do CPC, embora citado, não tem aplicação automática, podendo ser mitigado em causas de baixa complexidade, como a dos autos.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o julgado expressamente enfrentou o art. 85, § 8º-A do CPC, e fundamentou que, embora o proveito econômico fosse de baixo valor, a causa era simples, tramitou de forma célere e não demandou esforço extraordinário por parte dos advogados, o que justifica a aplicação do percentual mínimo legal sobre a condenação.

Além disso, o acórdão menciona jurisprudência e fundamentos objetivos para justificar a inaplicabilidade automática da tabela da OAB, sendo coerente e suficiente.

Portanto, não há contradição, pois é possível extrair linha argumentativa lógica e uniforme; não há omissão, pois o ponto foi enfrentado de forma explícita; não há obscuridade, já que a fundamentação é clara; e tampouco há erro material, pois o percentual foi corretamente aplicado sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025